Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-97.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006361-97.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE- AFASTADA-
ADMINISTRATIVO-
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E OBSERVADOS OS PARAMETROS LEGAIS - POSSIBILIDADE
– APELO PROVIDO.

Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON.

A multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal e julgou parcialmente procedentes declarando a nulidade das multas arbitradas nos processos administrativos no 0115.000.234-1, 0115.000.514-6, 0115-000.449-0, 0115-001.406-1 e 0115.002.193-9.

Afirma que os embargos são intempestivos pois a citação ocorreu em 08/05/2018 e a garantia do juízo ocorreu somente em 19/07/2018 ultrapassando o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 8o da Lei no 6830/80.

Aduz que não há o que se discutir quanto à razoabilidade e proporcionalidade das multas aplicadas porquanto o PROCON é órgão fiscalizador das relações de consumo e foram observados requisitos dos artigos 56 e 57 do CDC.

Defende que as decisões administrativas foram devidamente fundamentadas tendo em vista as circunstâncias de cada caso e não foi apresentada qualquer prova de nulidade dos atos ora realizados, e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

Assevera que cabe ao judiciário analisar apenas se foram obedecidas as normas definidas em lei, não podendo adentrar no mérito administrativo, cabendo apenas em juízo de ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar o caso quanto à legalidade.

Acentua que a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa.

Com relação aos honorários, assevera que a Apelada deve ser condenada ao pagamento no percentual de 20% sobre o valor da causa, uma vez que não há nestes autos nenhuma prova de que o Município procedeu fora dos parâmetros da legalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida determinando o prosseguimento do feito executivo.

Nas contrarrazões a Apelada refuta os argumentos do recurso postulando pela manutenção da sentença. (Id. 39323983)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal e julgou parcialmente procedentes declarando e a nulidade das multas arbitradas nos processos administrativos no 0115.000.234-1, 0115.000.514-6, 0115-000.449-0, 0115-001.406-1 e 0115.002.193-9.

Da preliminar de intempestividade.

Inicialmente, quanto a alegação de intempestividade tem-se que o embargante ofereceu em 17/07/2018 garantia mediante seguro garantia judicial (id. 39323957), de modo que o prazo de 30 (trinta) dias para embargos teve início no dia seguinte em 18/07/2018.

Considerando que foi protocolado em 09/08/2018, não expirou o prazo para sua oposição.

Razão pela qual afasto a preliminar arguida.

Do Mérito

Ressai dos autos que a parte autora propôs Embargos a Execução visando o afastamento das punições impostas e a nulidade das multas arbitradas nos processos administrativos que instruem o processo executivo fiscal.

Tem-se que a ação de execução fiscal foi lastreada nas CDAs no 1243/2017, no. 1244/2017, no. 1245/2017, no. 1246/2017 e no. 1247/2017 cuja cobrança de valores que totalizam R$ 39.108,91 (trinta e nove mil, cento e oito reais e noventa e um centavos).

Nos autos do processo administrativo, consta que foi devidamente notificada para comparecer à audiência de conciliação na sede do PROCON, a Apelante cumpriu o chamado, apresentando defesa em todos os processos.

O recurso comporta provimento.

Verifica-se que o juiz de primeiro grau afastou a imposição das multas impostas nos processos 0115.000.234-1, 0115.000.514-6, 0115-000.449-0, 0115-001.406-1 e 0115.002.193-9, Celso Leopoldo Nunes, Diogo Neves Santos, Maria Xavier da Silva e Janete de Oliveira Pecikoski, foram afastadas em face do comparecimento da reclamada nos processos administrativos não demonstrando conduta desidiosa e da ausência de fundamentação criteriosa acerca das irregularidades.

Insta salientar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997,
in verbis:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Verifica-se que os atos administrativos de aplicação das multas foram devidamente motivados e o processo se desenvolveu em observância ao contraditório e ampla defesa.

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3o c/c inciso III, do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

A sanção de multas aplicadas deu origem a CDA impugnada, foi imposta pela violação dos inc I, do art. 56, do Lei no 8.078/90, in verbis:

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o art. 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Nesse diapasão, embora tenha ocorrido o Acordo entre as partes, é certo que este não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON, uma vez que, conforme artigo 18 do Decreto no 2.181/97, “a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas”.

A propósito este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a estas cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor. 2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384).
Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.
3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383). 4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória. 5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 9. Recurso Ordinário não provido. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.o 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.
1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313)
3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao princípio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações. Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo. Logo, quando uma sanção é prevista e ao depois aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade" . (Celso Antônio Bandeira de Mello, in "Curso de Direito Administrativo", 22.a Edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2007, págs. 814/815.) 4. No mesmo sentido, o escólio de Marçal Justen Filho, verbis: "A sanção administrativa pode ser considerada como manifestação do poder de polícia. A atividade de poder de polícia traduz-se na apuração da ocorrência de infrações a deveres da mais diversa ordem, impondo à Administração o dever-poder de promover a apuração do ilícito e a imposição da punição correspondente. Portanto, a criação de deveres administrativos não é manifestação necessária do poder de polícia, mas a apuração da ocorrência do ilícito e o sancionamento daí derivado correspondem ao exercício da competência de polícia administrativa" . (in "Curso de Direito Administrativo",4.a Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2009, pág. 506.) 5. In casu, a entidade de ensino, após lavratura de auto de infração e abertura de processo administrativo, em que foi garantido ampla defesa e contraditório, foi penalizada com a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 22.7.1997 (fl. 53), por infração tipificada na alínea k, do artigo 11, da Lei Delegada n.o 4, de 26.9.1962, com redação dada pela Lei n.o 7.784, de 28.6.1989. Dessa sorte, em que pese a composição civil efetivada em juízo entre os discentes e a instituição, essa não é suficiente para ilidir a presunção de legitimidade da multa aplicada. 6. A título de argumento obiter dictum, impõe-se considerar que a conduta imputada à instituição de ensino configura infração tipificada no artigo 6.o, da Lei n.o 9.870, de 23.11.1999, de seguinte teor: "São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias".
7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (STJ - REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).

Ante o exposto,
dou provimento
para julgar improcedentes os embargos a execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021